Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 791.384.461-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCOS GOMES DE LIMA - CPF: 630.546.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – ENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 80036531).

Em suas razões recursais (ID 80036533), a parte recorrente alega ter colacionado à inicial todos os documentos a comprovar o direito alegado, inexistindo a produção de qualquer prova extintiva de seu direito.

Assevera que a prova pericial contraria todas as provas existentes nos autos, inclusive os documentos médicos que confirmam a invalidez permanente da parte apelante.

Afirma que o edema em perna e tornozelo caracteriza sequela permanente decorrente do acidente de trânsito narrado nos autos, reduzindo a capacidade em todo membro inferior.

Aduz ainda, que sua incapacidade não restringe ao membro inferior tendo em vista que o acidente resultou em perda de mobilidade do punho esquerdo.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e a integralidade do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 80036537).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
sustentando, em síntese, que no dia 22/05/2019, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 80036491 e 80036492).

Em sua inicial (ID 80036486), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico com moto, o laudo pericial comprovou a
inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente
, consoante se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 80036521):

“ [...]

Conclusão:

O paciente não apresenta invalidez da perna direita
. No momento do exame o paciente referiu fratura do punho esquerdo, no mesmo acidente, no entanto, em petição inicial e em documentos médicos acostados aos autos, não há referência à lesão do punho, motivo pelo qual a lesão do punho foi desconsiderada para fins legais. [...].”

A mesma conclusão se extrai ao analisar o laudo que acompanha a presente recurso de apelação (ID 80036534).

Isso porque, o perito elaborou o referido laudo em 11/07/2019 constando ter sido a parte apelante vítima do acidente de trânsito, porém não sendo possível a época verificar a ocorrência de uma eventual invalidez permanente em razão do curto espaço de tempo entre o término do tratamento médico e perícia realizada junto ao IML, sendo recomendada a realização de nova perícia em 180 dias.

Desta forma, quando da realização da perícia médica judicial em 02/10/2020, decorridos os 180 dias, a perícia constatou a inexistência de invalidez permanente, conforme trecho acima transcrito.

Assim, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e as lesões em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas
não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial
, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva restar comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que de fato não compreende a hipótese dos autos.

Importante esclarecer também que a invalidez permanente poderá se dar pela perda anatômica que corresponde à perda ou amputação de partes do corpo, tais como pés, mãos, dedos, braços, pernas ou órgãos.

Também restará caracterizada a invalidez permanente quando ocorrer a perda funcional de um membro ou órgão correspondente ao movimento ou ao sentido tal como a perda total ou parcial da visão ou audição ou a perda total ou parcial de movimento dos braços ou das pernas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.”
(N.U 1023050-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de que se encontra inválida permanentemente, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso,
o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021